Tribunal: STF
Processo: ARE 1469934
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 92) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E PERDA DO DIREITO À CONTAGEM E FRUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DOS CONGRESSISTAS (PSSC). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE.



    1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), a Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 e milita em favor da sociedade. 



    2. Mostra-se inviável extinguir o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, em relação ao pedido de cassação da aposentadoria dos demandados e/ou perda do direito à contagem e fruição, ainda que proporcional, na forma especial prevista no Plano de Seguridade dos Congressistas (PSSC), porquanto estar-se-ia indo de encontro aos objetivos almejados pela legislação, no que se refere à perda da função pública, expressamente prevista na Lei nº 8.429/92. 



    3. Apesar da Lei de Improbidade Administrativa não ter previsto expressamente a possibilidade de reparação de dano moral ocasionado pela prática dos atos que tipifica, dela se extrai a viabilidade de tal indenização, tanto pelo fato de ter sido estabelecida a necessidade de ressarcimento integral do dano, quanto pelo seu próprio conteúdo finalístico.



    4. A reprimenda das condutas vinculadas à corrupção e ao desvio da probidade administrativa, contrárias aos valores e princípios salvaguardados pelo atual sistema jurídico no âmbito da administração pública, também deve abranger o dano extra patrimonial na seara dos atos ímprobos.” (Doc. 50, p. 84-85)



    Os embargos de declaração opostos por Luiz Fernando Ramos Faria (Doc. 56) foram desprovidos (Doc. 32).



    Nas razões do apelo extremo, Luiz Fernando Ramos Faria apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 66).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 75).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais, encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 735 do Supremo Tribunal Federal e o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 85).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Decretação de indisponibilidade de bens. Acórdão em que se afastou a necessidade de demonstração do periculum in mora e se concedeu a tutela de evidência. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92. Posicionamento que não afasta a provisoriedade da decisão, autorizando a aplicação da Súmula nº 735/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O acórdão objurgado não eliminou propriamente a exigência do periculum in mora para a concessão da medida cautelar. Em verdade, o julgado presumiu sua existência ao considerar que o regime jurídico da cautelar nas ações de improbidade, da forma como determinado pelo art. 37, § 4º, da Lei Fundamental, traz implícito o perigo da demora. 



    2. Na tutela de evidência encontra-se presente a avaliação subjetiva do magistrado e é inexistente a manifestação conclusiva de deferimento do pleito. Por óbvio, não se ignora a possibilidade de a decisão prolatada como tutela da evidência transitar em julgado, mas não é esse o caso dos autos. O que se tem na espécie é a possibilidade da conversão da tutela provisória em tutela definitiva. 



    3. Ademais, o fato de se estar a debater, em grau recursal, o conteúdo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens evidencia seu caráter provisório, desprovido de definitividade. Portanto, sendo pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere antecipação de tutela, medida cautelar ou provimento liminar, há que se aplicar a Súmula nº 735/STF. 



    4. Ademais, rever a decisão da Corte a quo demandaria a análise da legislação processual civil de regência, o que é vedado em sede extraordinária. 



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, dada a ausência de comprovada má-fé. Inteligência dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.” (RE 944.504-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 06/11/2017, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.157.543, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/10/2018, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.401.010, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/09/2022, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente